Tribunal: TCU
Processo: 017.749/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6381/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.749/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Cabral Bezerra (XXX.234.474-XX); Ayrton dos Santos Maia Figueiredo (XXX.850.924-XX); Francisca Maria de Lima Bezerra (XXX.157.804-XX); Gisele Cristian Goncalves Marques da Silva (XXX.206.447-XX); Ivete Fernandes Figueiredo (XXX.584.294-XX); Maria Alice Veras Florentino (XXX.399.467-XX); Maria Eli Feleol Marques (XXX.028.442-XX); Maria Jose de Melo Silva (XXX.147.297-XX); Michelle Daiane Goncalves Marques Lins (XXX.071.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.